Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022479-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES COM RESULTADO MORTE – PACIENTE QUE VEIO A FALECER NO HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide. Inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME

contra a decisão proferida em
Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médico-Hospitalares com Resultado Morte no 1007553-14.2019.8.11.0041

ajuizada por
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI,

que indeferiu o pedido de denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e do médico Dr. ABDON SALAM KHALED KARHAWI, tendo em vista que nas ações de responsabilidade civil fundadas em falha na prestação de serviços médicos hospitalares, não há falar em denunciação à lide (art. 88 do CDC).

Em síntese, sustenta a agravante que em 19/04/2018 o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, por força de decisão judicial (autos no 36004-71.2016.811.00411) deixou o imóvel e partir do dia 20/04/2018, quem passou a atender o paciente foi o hospital agravante, que se trata de uma nova empresa que apenas passou a funcionar no mesmo imóvel.

Alega que não consegue controverter os fatos ocorridos antes do dia 20/04/2018, pois não participou do atendimento antes desta data, e quem atendeu o paciente foi outra instituição.

Aduz a inexistência de sucessão empresarial entre o Hospital Jardim Cuiabá e o hospital agravante, eis que em dezembro/2020, conforme sentença proferida na ação no 36004-71.2016.811.0041, ficou expressamente consignada a INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL entre as empresas, que cada uma ficaria responsável pelas suas dívidas.

Salienta que o atendimento do paciente se deu, inicialmente, com o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, e em seguida, passou ao agravante e ao Dr. Abdon Salam Khaled Karhawi – CRM 3144, que foi contratado pelo próprio agravado para atender seu pai, inclusive, o próprio médico que se pretende denunciar a lide, declara que as decisões médicas eram feitas entre ele e a equipe do agravante.

Assevera que a denunciação do Dr. Abdon Salam Khaled Karhawi é imprescindível, eis que participou do atendimento, bem como referido médico não pertence à cadeia de fornecedores do agravante, logo, não há como o agravante responder pelos atos médicos dele, pois repita-se, quem contratou o médico foi o próprio agravado.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão de efeito para que reconheça a necessidade de denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ (inscrita no CNPJ no 05.994.724/0001-11) e do médico ABDON SALAN KHALED KARHAWI.

A liminar recursal foi indeferida (ID 183893687).

Contraminuta (ID 188353193), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI
ajuizou
Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médicos-Hospitalares com Resultado Morte no 1007553-14.2019.8.11.0041

em face da requerida
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA – COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ
, aduzindo que é filho único do Sr. VIRGÍNIO MUZZI, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, servidor público aposentado, o qual veio a falecer quando internado na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, em data de 19/05/2018 às 15h24min com 67 anos de idade, conforme certidão de óbito que atesta como causa da morte: embolia pulmonar, septicemia, colecistite supurada.

Segundo o autor, conforme prontuário médico (MV PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente), o Sr. VIRGÍNIO MUZZI deu entrada no Hospital Jardim Cuiabá em 27/03/2018, para tratar de uma erisipela que acometeu suas pernas, e por ser diabético, idoso (67 anos), com histórico de cirurgia cardíaca (angioplastia com colocação de stent), o médico do Pronto Atendimento daquele nosocômio (Dr. Rui) que examinou o paciente naquele dia, entendeu pela internação do mesmo em U.T.I do referido hospital.

Alegou que o Sr. Virginio era titular do plano MT SAÚDE.

Salientou que o paciente “chegou consciente, andando e conversando” ao hospital, sendo internado na UTI e após 12 (doze) dias, foi-lhe ministrado remédios e sob intensa bateria de antibióticos o paciente apresentou melhora e obteve alta da UTI, permanecendo ainda sob os cuidados do hospital, porém, a partir de 08/04/2018 desceu do 3
o
andar do prédio para internação em apartamento simples.

Asseverou que os documentos acostados aos autos (MV PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente e “evolução médica de internação”) demonstram que a Médica responsável (Dra. Marcia Bley), constatou a melhora do paciente entre os dias 08/04 à 13/04/2018 com controle da infecção.

Ressaltou que controlada a infecção, devido às condições de salubridade não favoráveis e/ou falha na prestação dos serviços médicos hospitalares, a infecção ressurgiu, com piora do quadro, tendo os médicos optado pelo retorno do paciente para a UTI e reinício do tratamento com antibióticos.

Destacou que o prontuário denominado “acompanhamento diário - pareceres médicos”, com data de 01/05, 02/05, 05/05, 06/05 e 07/05/2018, constatou a ocorrência de SEPSE, FOCO FERIDAS MMII e PULMÃO, e em 11/05/2018, surgiu a expressão RC agudizado por SEPSE, documento firmado pelo Dr. José Alberto Kalil.

Sustentou que o paciente foi atendido em estado de emergência, com parada cardíaca, sendo atendido na UTI pelo médico intensivista Dr. Diogo Lourenço Iglesias, o qual realizou os procedimentos de emergência médica, mas o paciente (seu pai) veio a falecer na data de 19/05/2018 na UTI do hospital.

Afirmou que a complicação na saúde do pai do autor é consequência da insalubridade do hospital, e inobservância de preceitos legais obrigatórios, sendo que o requerido não dispõe de Comissão de Controle e Prevenção de Infecções (CCIH), descumprindo preceito de lei e no período de internação ocorreram denúncias que ocasionaram até mesmo fiscalização dos órgãos competentes, sendo atestado graves irregularidades no hospital.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ em danos morais pela falha na prestação dos serviços prestados.

Na contestação, o requerido pleiteou a denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e os médicos DR. ABDON SALAM KHALED KARHAWI, DR. DIOGO ROBERTO LOURENÇO IGLESIAS E DR. LEODOMAR JOSÉ BETT. No mérito, alegou a inexistência de erro de meio durante o tratamento do paciente, a ausência de nexo causal e a inexistência de dano moral. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O autor não apresentou contestação.

Intimadas as partes para especificação de provas, o autor requereu a produção de prova documental e o réu a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal do autor.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra.

Ana Paula C. C. Miranda
, indeferiu o pedido de denunciação à lide, uma vez que nas ações de responsabilidade civil fundadas na má prestação de serviços de saúde, não há falar em denunciação à lide (art. 88 do CDC), conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e do médico Dr. ABDON SALAM KHALED KARHAWI, por se tratar de relação de consumo.

Cediço que a denunciação da lide, além de não ser obrigatória (art. 125, II e parágrafo 1o, do CPC/15), é expressamente vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, por se tratar de ação envolvendo suposto erro médico dos prestadores de serviço.

Sobre o tema, a lição de Rizzato Nunes:

“A regra do art. 88 veda expressamente a denunciação da lide na hipótese do comerciante que sofre ação de indenização, e pretende exercer seu direito de regresso.

(...)

São duas as razões para que a lei consumerista impeça a denunciação: a) para evitar o retardamento do feito; b) porque a responsabilidade do comerciante para com o consumidor é objetiva, enquanto a do comerciante para com os demais corresponsáveis é subjetiva. Isso traria um acréscimo e maior atraso no processamento, pois na lide secundária que se instalaria entre o comerciante-denunciante e o outro fornecedor-denunciado estar-se-ia discutindo culpa ou dolo...”.
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2a edição, pag.88)

Com efeito, os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça são pacíficos no sentido de inadmitir a intervenção de terceiros, na modalidade denunciação à lide, em ações movidas contra hospitais, em decorrência de suposto erro médico cometido pelo corpo clínico do hospital.

Além disso, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do hospital é objetiva e a dos médicos, subjetiva, fundada na culpa.

Assim, no caso, a denunciação à lide seria admitir a ampliação do objeto litigioso e o retardo do processamento da ação, circunstâncias que traduzem prejuízo à parte autora/agravado, apenas para conferir celeridade à tutela do interesse exclusivo da parte agravante.

Desse modo, se condenado a indenizar o dano sofrido pelo agravado, o agravante poderá, em ação autônoma, averiguar a responsabilidade subjetiva do médico a quem se atribui o erro indenizável e assim exercer seu direito de regresso.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido".
(STJ, AgInt no AResp. 2134523 SP, Ministro Moura Ribeiro, DJ de 10/04/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a propositura de anterior ação de indenização por danos extrapatrimoniais não obsta o direito de ajuizamento por ascendente que postula reparação pelo óbito de seu descendente, com a ressalva de que os valores da primeira condenação devem ser considerados por ocasião da fixação da nova reparação. Precedentes. 2. A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1523269/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 17/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ARTIGO 88 DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a Denunciação da Lide, a teor do art. 88 do CDC. Precedentes do STJ. 2. Tendo em vista que a demanda se controverte acerca de relação de consumo, figura ônus da agravante demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, por ser objetiva e solidária a responsabilidade, seguindo linearmente o disciplinado no art. 14 do CDC.”

(AI 74658/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

Logo, mostra-se desnecessário o acolhimento da denunciação da lide pleiteada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023